Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731600-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ROQUE DE MELLO AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Roque de Mello contra a decisão proferida pela Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de reintegração de posse proposta por Associação Brasileira de Educação e Culta – ABEC, processo autuado sob o no 0721918-10.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “A autora alega ser possuidora e proprietária do imóvel consistente nas chácaras 52 e 53, com área aproximada de 4,5106ha, desmembrada de gleba maior no Quinhão 02, no lugar chamado “Glória”, na fazenda TABOQUINHA, registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula 31383 no livro 02. Aduz que se trata de área que não é utilizada para moradia, comércio ou assemelhados, pois não tem infraestrutura, mas a autora a cercou e de tempos e tempos envia pessoas de sua confiança para verificar o estado da área. Refere que tomou conhecimento de que teria ocorrido o esbulho da sua posse, realizado pelo réu, sem justificativa, e que a situação foi detalhada em BO, no qual consta que o réu chegou à região em meados de maio de 2023 derrubando cercados e levando um container para o interior da área, bem como que em 27/03/2024 ele invadiu novamente a área e propriedades vizinhas, abrindo estradas e realizando obras, inclusive perto do Rio São Bartolomeu, gerando danos ambientais. Narra ter ocorrido denúncia ao ICMBIO. Diz que o réu é filho do Sr. Orêmio, antigo proprietário, que foi quem o vendeu para a autora na década de 1980, e que ingressou no imóvel de má-fé, pois sabe que a área não lhe pertence. Arrola duas testemunhas que poderão comprovar o esbulho alegado. Requer liminar de reintegração de posse, aduzindo que seu advogado poderá indicar a área precisa onde ocorreu o esbulho, e, caso se entenda necessária, a designação de audiência de justificação. A decisão de ID 199000201 declinou da competência para este Juízo em razão de processo anteriormente ajuizado entre as mesmas partes, extinto sem resolução do mérito por desistência da autora ainda na fase do recebimento da inicial. A decisão de ID 200997905 recebeu a competência e designou audiência de justificação, determinando a citação do réu, que compareceu à audiência acompanhado de sua advogada, na qual foi citado. Aprecio o pedido de liminar. As testemunhas arroladas pela autora foram ouvidas na audiência como informantes, pois litigam contra o réu em outro processo, envolvendo a chácara 51, que faz limite com as chácaras da autora. Não obstante essa circunstância, ou seja, o fato de as testemunhas não terem sido compromissadas, isso não retira o valor dos seus depoimentos, uma vez que eles estão em harmonia com as fotos de ID 198798914 (mostram a abertura ou terraplanagem de ruas de terra) e o vídeo de ID 198798915 (mostra ao fundo a presença de um contêiner, além da cerca original, construída de pilares de concreto). A informante Luciana disse que é proprietária da chácara 51, que faz limite com as chácaras 52 e 53, da autora. Disse que conheceu o réu antes do processo judicial entre eles ajuizado, que versa sobre a chácara 51. Afirmou que atualmente o réu está residindo na chácara 48 porque “entrou e tomou conta da 48”, e que tem repetido esse modus operandi em outras chácaras. Disse que o réu está instalando postes de padrão de energia em um condomínio chamado Vila Verde, em várias chácaras viradas para o Rio São Bartolomeu, e que o réu vem mexendo em cercas e portões. Especificamente em relação às chácaras 52 e 53, a informante Luciana disse que elas são cercadas e que na chácara 52 foi instalado um contêiner, o que aconteceu há mais ou menos um ano. Embora a informante Luciana tenha dito que não viu quem colocou esse contêiner no local, disse que no segundo semestre do ano passado o contêiner foi retirado e recolocado, e que nas chácaras 52 e 53 foi colocado um portão que não havia antes e houve modificação do local das cercas. Também relatou que há dois meses foi feita uma terraplanagem recente nas vias de acesso da Avenida Central (um dos limites das chácaras 52 e 53, conforme o mapa de ID 198797571 – pág. 7) e que os próprios moradores da região citaram que quem fez isso foi o réu, na mesma semana da recolocação do contêiner que tinha sido retirado das chácaras da autora. A informante também destacou que essa atividade vem sendo executada nas chácaras do local há mais de um ano, mas nas chácaras da autora é mais recente. É certo que a advogada do réu afirmou, conforme consignado na ata de audiência, que ele também seria possuidor de chácaras na região, o que, se for verdadeiro, aponta para a possibilidade de ocorrência de conflitos no tocante à localização das chácaras no solo. Entretanto, no caso dos autos há matrícula individualizada da área adquirida pela autora, com registro de aquisição realizado em 1985. Na matrícula consta toda a descrição necessária à localização da área no solo, o que leva à probabilidade de que tenha sido cercada observando corretamente os limites dos confrontantes, inclusive considerando o Memorial Descritivo de ID 198798918, lavrado por engenheiro agrimensor do Incra. Como a cerca foi feita com pilares de concreto, conforme mostra o vídeo de ID 198798915 e a informante Luciana disse que ela foi alterada em um trecho, tendo sido colocada cerca de pilares de eucalipto pelo réu, está configurado o esbulho. Este também se caracteriza com o ato de abrir um portão que antes não existia e com a colocação de um contêiner dentro da área das chácaras 52 e 53, como mostra o vídeo de ID 198798915. Sobre a autoria do esbulho, é suficiente, para o momento da liminar, a afirmação da informante Luciana acerca da atividade do réu, já há mais de um ano, no sentido de esbulhar ou turbar a posse em outras chácaras, o que caracteriza possível intuito de expandir ou modificar o condomínio existente no local. Ademais, as fotos juntadas pela autora mostram o réu no local onde a informante indicou como situado na área objeto do conflito. Por fim, a ação é de força nova, pois a informante confirmou atividade recente do réu no local, há menos de ano e dia. Sobre o contêiner, a informante mencionou que foi colocado no segundo semestre do ano passado, e que neste ano, notou, no local onde ele está, a abertura de uma “meia-lua” na vegetação, que ficou mais visível e maior, a revelar que o esbulho tem tido continuidade. Ressalto, por fim, que, como não restou comprovada, na audiência de justificação, que pelo lado da Avenida Central houve também esbulho, tendo havido comprovação acerca da colocação do contêiner dentro da área da autora, a reintegração de posse abrangerá a retirada do contêiner. A autora também não demonstrou com exatidão a mudança de local de cerca, pois, embora a informante Luciana tenha mencionou isso, o que configura esbulho, não há elementos nos autos para determinar que a cerca seja refeita ou colocada no local original, pois sequer se sabe, ainda, se houve modificação dos limites definidos pela cerca original. Todavia, com base no poder geral de cautela, determinarei que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos semelhantes aos referidos pela informante como aptos a esbulhar ou turbar a posse da autora, bem como que a situação de fato da área fique preservada por ambas as partes, para assegurar futura instrução probatória. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar para determinar: a) a reintegração da autora na posse da área esbulhada, abrangendo aquela em que colocado o contêiner, que deverá ser retirado, se ainda estiver no local, ficando a autora nomeada depositária do bem; b) conceder, com base no poder geral de cautela e na fungibilidade das tutelas possessórias, tutela de urgência de manutenção de posse para que o réu se abstenha praticar qualquer ato de turbação da posse da autora nas chácaras 52 e 53, ou seja, não poderá modificar locais de cercas, abrir portões ou instalar postes de energia, nem de qualquer modo turbar a posse, sob pena de multa de R$500,00 por dia (art. 567 do CPC, aplicado extensivamente para a manutenção de posse; c) determinar, com base no poder geral de cautela, que ambas as partes se abstenham de alterar a situação de fato da área mostrada no vídeo de ID 198798915 e no mapa de ID 198797571 – pág. 7 (assinalada em vermelho). CONCEDO FORÇA DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE à presente decisão. Encaminhe-se para cumprimento em regime de urgência. Autorizo a requisição de força policial, em caso de necessidade. O Oficial de Justiça encarregado do cumprimento deverá tirar fotos da área cuja posse será reintegrada (onde se alega que está o contêiner), bem como da área abrangida pela liminar de manutenção de posse, fotografando a cerca de concreto, o local onde foi colocada a cerca de eucalipto e o local em que foi aberto o portão. Caberá à autora diligenciar e entrar em contato com o Oficial de Justiça para fornecer os meios para o cumprimento da liminar. Dispenso a audiência preliminar de conciliação. Intime-se o réu, já citado no ato da audiência de justificação, por intermédio de sua advogada, acerca da presente decisão, contando-se o prazo para contestar a partir dessa intimação (art. 564, parágrafo único, do CPC). Intime-se ainda pessoalmente o réu, no endereço que ele forneceu na audiência e que se encontra registrado nela, para que cumpra a liminar de manutenção de posse, sob pena de multa. Para tanto, CONCEDO também FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO do réu à presente decisão. Aguarde-se o prazo da contestação e o resultado da diligência de reintegração de posse.” Em resumo, sustenta a inadequação da via eleita pela agravada com o ajuizamento da ação possessória, pois jamais exerceu a posse do bem e nunca esteve no local, não obstante ser proprietária do imóvel constante do registro imobiliário. Alega que a ausência de posse da agravada pode ser comprovada pelos informantes que deram depoimentos na audiência de justificação. Afirma que a pretensão fundada na posse é irrelevante e é descabida a discussão sobre a propriedade do bem, tendo em vista que o proprietário sem posse anterior não pode reclamá-la por meio da reintegração, não sendo a ação possessória própria para a discussão de domínio. Assinala que o agravante não é possuidor do imóvel, nem praticou esbulho, pois reside na chácara 48, próxima, sendo que o contato com o imóvel objeto da lide se resume à visita ao irmão, Orêmio Lucas, quem, juntamente com sua mãe, Valdevânia Carneiro do Nascimento, ocupam a área de forma contínua, mansa e pacífica, tendo-a recebido de seu pai, e que somada à posse do antecessor, seu ascendente, com a posse atual, alcança quase 50 anos, além de realização de benfeitorias. Consigna que a agravada não apresentou provas do exercício da posse sobre o imóvel, de modo que a liminar não pode ser deferida e que as fotos apresentadas pela parte não se referem à área em litígio, além de que há inconsistências na ocorrência policial registrada, que atribui ao agravante ato que jamais praticou. Afirma que as fotos apresentadas pela agravada referem-se à recuperação da estrada que dá acesso à sua moradia e outras chácaras que não são objeto da lide. Alega que a área tem sido alvo de invasões frequentes, sendo a posse sempre defendida pelo réu e seus familiares, conforme ocorrência policial juntada ao processo, que houve rompimento de lacre de relógio de energia elétrica, subtração de placa de identificação, corte de árvores e cercas, fato desconhecido da agravada. Assinala que a decisão de reintegração de posse foi cumprida em face de Orêmio Lucas de Mello, legítimo possuidor do imóvel, mas que não é parte no processo, de modo que houve violação do devido processo legal, pois atingiu a esfera de terceiro. Sustenta que não obstante a ausência da comprovação da posse exercida pela parte autora ou de esbulho por parte do agravante, a área em litígio é ocupada pelo seu irmão por tempo superior há um ano e dia, de modo que o procedimento utilizado pela parte é inadequado. Consigna existir risco de dano irreparável ou de impossível reparação, considerando que a execução da liminar se deu em face de quem não é parte no processo, a existência de posse velha, ausência de comprovação dos fatos alegados pela agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja reformada a decisão. Preparo em ID 62305146. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se sobre o acerto da decisão que deferiu a reintegração de posse do imóvel situado na Fazenda Taboquinha, local chamado Glória, chácaras 52 e 53, Distrito Federal, e o esbulho que teria sido praticado pelo agravante. Cabimento da possessória O agravante sustenta a inadequação da via eleita pela autora, uma vez que alega que é a proprietária do bem. Tecnicamente, a propriedade não pode ser fundamento para a ação possessória. Não obstante, considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de um dos poderes relacionados à propriedade, quais sejam de usar, gozar, dispor da coisa e reavê-la de quem injustamente a possua (art. 1.196 cc. art. 1.204 e art. 1.228, Código Civil). Nesse contexto, o eventual exame da propriedade do imóvel na ação possessória pode permitir a formação do convencimento do magistrado no sentido de conceder ou não a proteção possessória. Na origem, a causa de pedir é a existência do esbulho ocorrido na área e o pedido é a reintegração de posse, de modo que, à primeira vista, o meio adotado pela autora, agravada, é adequado, pois não se discute o domínio do bem. Ação de força nova O segundo ponto impugnado pelo recorrente é que também não seria adequado o meio adotado, pois se trata de posse velha, uma vez que o seu irmão é possuidor há quase meio século, somada à posse do antecessor, seu pai. Dispõe o artigo 562, CPC: “Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” O dispositivo trata da ação possessória de força nova, ajuizada, portanto, antes de 1 ano e 1 dia da turbação ou do esbulho. Após, a ação possessória de força velha segue o procedimento comum. Não obstante, o entendimento no STJ é no sentido de que é cabível a concessão de tutela de urgência em ação possessória de força velha. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Inexiste afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, não havendo necessidade de se construir textos longos e individualizados para rebater uma a uma cada argumentação, quando é possível aferir, sem esforço, que a fundamentação não é genérica. 3. Não há falar em erro de julgamento se a decisão de primeiro grau aplica indevidamente o art. 927 do CPC/73, e o Tribunal de origem enquadra o fato em dispositivo legal diverso, confirmando a liminar de reintegração de posse, porque preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem. 5. Segundo o acórdão recorrido, os documentos carreados aos autos mostraram-se suficientes para comprovar a existência da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.089.677/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018.) A autora, agravada, afirma que sofreu esbulho em sua posse em março de 2024, de modo que a ação pode ser considerada de força nova. Ademais, diante do entendimento de que é possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em ação possessória de força velha, é irrelevante essa distinção para o deslinde da causa. Da legitimidade do réu, agravante O réu na ação possessória deve ser aquele contra quem se alega ter a posse do imóvel, obtida, porém, de forma injusta (clandestina, precária ou violenta). Considerando a aplicação da teoria da asserção, a aferição da pertinência subjetiva é tema que deve ser examinado em conjunto com o mérito da demanda. De início, é suficiente a presença de indícios de conduta ilícita do réu, com base na verossimilhança da alegação da autora, suportada nos elementos colhidos na audiência de justificação e demais documentos acostados com a inicial, de modo que, não se vislumbra a ausência de ilegitimidade para a causa. Ademais, a parte só seria ilegítima para a causa, em tese, no ponto que defende, em nome próprio, direito que atribui ao seu irmão, Orêmio Lucas, e a sua mãe, Valdevânia Carneiro do Nascimento. Do esbulho Na forma do artigo 561, do CPC, para a concessão da liminar na ação possessória, o autor deverá demonstrar a) a sua posse; b) a turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, no caso da reintegração ou a continuidade da posse, no caso da turbação. De outra parte, a aquisição da posse se dá desde o momento em que é possível o exercício, em nome próprio, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.204 cc. art. 1.228, Código Civil). A posse importa na exteriorização dos poderes da propriedade, de usar, gozar, dispor ou reavê-la de quem a possua injustamente. A agravada, autora, alega que é proprietária e tem a posse do imóvel constituído das chácaras 52 e 53, com área aproximada de 4,5106ha, desmembrada do Quinhão 02, no local chamado Glória, fazenda Taboquinha, registrada no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 31.383, Livro 02, adquirido em 10/07/1985, e que em 27/03/2024 foi surpreendida com a informação de esbulho de sua posse, realizado pelo réu, agravante. Foi designada audiência de justificação, ato em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, Luciana Santana Leão e Alberto Leão, na qualidade de informantes, pois também litigam contra o mesmo réu em outro processo em relação à chácara 51, que faz limite com o imóvel objeto do litígio presente. O fato de serem ouvidas na qualidade de informantes não desqualifica os depoimentos, considerando que estão em consonância com os demais documentos constantes do processo, e não há elementos que apontem em sentido contrário, ao menos até a esse momento. A informante Luciana disse ser proprietária da chácara 51, que limita com o imóvel objeto da lide. Disse que o réu reside na chácara 48, onde “entrou e tomou conta”. Afirmou que o réu adota um modus operandi de instalar postes e padrões de energia e fornecimento de água em várias chácaras além de mexer em cercas e portões. Consignou que foi instalado um contêiner na chácara 52 há mais ou menos um ano e que houve modificação de cercas, além da instalação de portão, que não havia antes. Relatou que foi realizada obra de terraplanagem recente nas vias de acesso, tendo ouvido dizer que foi realizada pelo réu (ID 202584993-202586302, processo de origem). O informante Alberto, irmão da informante Luciana, afirmou que soube que estavam havendo modificações no local, com instalação de postes e padrões de energia elétrica nas chácaras daquela região. A mesma forma de atuação ocorreu em sua chácara, a de no 51, e que o serviço de instalação da infraestrutura nas demais chácaras estava sendo executado a mando do réu (ID 202586304-202586308, processo de origem). Na matrícula individualizada do imóvel adquirido pela parte autora em 10/07/1985 consta as confrontações da área (ID 198798917, processo de origem), que cotejada com o memorial descritivo elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário assinado por engenheiro agrimensor (ID 198798918, processo de origem) e a planta do imóvel (ID 198798920, processo de origem), é possível vislumbrar a delimitação da área em litígio e que há probabilidade de a cerca estar em consonância com estas divisas. Os elementos colhidos com os depoimentos dos informantes dão verossimilhança à alegação da parte autora de que o réu promove esbulho no seu imóvel. As assertivas dos informantes apontam para uma possível intenção de expandir o condomínio no local, considerando o modo de atuação do réu, com a instalação de infraestrutura padrão em diversas chácaras do local (terraplanagem, energia elétrica, cerca, etc). Nesse contexto, vislumbro a ocorrência de esbulho perpetrado pelo réu, na área objeto do litígio. De outra parte, eventual divergência de dados pessoais do representante da autora no registro da Ocorrência Policial, a princípio, não descaracteriza as informações prestadas perante a autoridade Policial quanto ao esbulho da área (ID 198798901, processo de origem), mormente quando o relato está em consonância com os depoimentos colhidos na audiência de justificação. Além disso, a alegação, na contestação, de que houve transferência da titularidade para a autora em garantia de um empréstimo, permanecendo a posse com o alienante, pai do réu, para, ao fim, retornar a propriedade ao alienante, demanda maior aprofundamento a ser promovido na instância de origem, com a devida instrução probatória. Por fim, acerca da ordem da desocupação da área com a remoção do contêiner, contida na decisão de ID 206462722, processo de origem, trata-se de desdobramento da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, especificamente na alínea “a” do dispositivo (ID 203293222, processo de origem), cujo provimento não foi inteiramente cumprido anteriormente, diante de o ocupante do local, irmão do réu, ter oferecido certa resistência, conforme relato do Oficial de Justiça e transcrição na decisão. Nesse contexto, não há elementos para sustar os efeitos da decisão impugnada, de modo que não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e